Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DO VOO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. APURAÇÃO DO VALOR. FESTA DE ANIVERSÁRIO. TRÊS DIAS DE VIAGEM. PERDA DA PRÓPRIA FESTA. PERNOITE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a parte ré no pagamento do valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais e de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais. Narrou que organizou festa de aniversário de seus 40 anos na praia, com familiares e amigos, em um total de 17 pessoas. Observou que o evento foi agendado para ser realizado no dia 16/08/24, em Ilhéus/BA. Pontuou que o voo partiria de Brasília/DF no dia 16/08/24, às 10h40min, com conexão em Belo Horizonte/MG às 12h40min, com chegada marcada para às 14h05min. Frisou que o voo de ida atrasou o que levou a perda de conexão, e que, por consequência, chegou em Ilhéus/BA só no dia 17/08/24, quando a sua própria festa de aniversário já havia acabado. Destacou que custeou despesas de locação de espaço, serviço de decoração, músicos e buffet completo.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70666073). Foram oferecidas contrarrazões (ID 70666077).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA), no não cabimento da indenização por danos morais e danos materiais.

6. Em suas razões recursais, a requerida alegou que o CBA é legislação específica que regulamenta as relações de transporte aéreo no Brasil, devendo ser aplicado a este caso concreto em virtude do princípio da especialidade. Pontuou que comprovou que o atraso do primeiro voo (BSB/CNF) foi ínfimo, de apenas 1(uma) hora, e causado pela necessidade de manutenção não programada na aeronave. Observou que o atraso no primeiro voo ocasionou a perda da conexão, mas imediatamente providenciou a reacomodação da recorrida no voo seguinte, além de ter fornecido hospedagem e alimentação, em atendimento às disposições da Resolução n° 400/16 da ANAC. Frisou que a intercorrência narrada se tratou de fortuito externo, não controlado pela recorrente, na medida em que a necessidade de manutenção foi medida que se impôs. Argumentou que realiza revisões e manutenções em todas as suas aeronaves com frequência, mas a situação narrada fugiu do seu controle. Pontuou que as inconformidades dos consumidores não podem extrapolar os limites do bom senso, não devendo ser objeto passível de gerar enriquecimento sem causa. Ressaltou que o valor da condenação em danos materiais é incompatível com a fundamentação e motivação apresentadas pelo Magistrado, já que todos os serviços adquiridos foram utilizados por ela e seus convidados, de modo que a restituição da diária causaria claro enriquecimento ilícito. Detalhou que a autora alegou ter pago R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais) por três diárias na casa alugada, contudo, o valor de fato foi de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelos três dias, de modo que o excedente se trata de taxa de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais por hóspede a mais. Assim, desconsiderando tais hóspedes o valor para cada dia seria de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), este seria o valor da indenização. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para afastar o dever de indenizar e julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se minore os valores fixados para patamares razoáveis.

7. No caso em exame, é incontroverso que houve o atraso no voo, com perda do segundo voo (conexão). Na espécie, verifica-se das telas sistêmicas anexadas na peça recursal (ID 70666072, p.6) que o cancelamento do voo se deu em virtude de atraso na etapa anterior. Assim, já havia previsibilidade do atraso e de eventual manutenção da aeronave, o que permitiria, em tese, a reacomodação da autora em outro voo com mesmo destino final.

8. Dano material. Na hipótese dos autos, o atraso no voo levou a autora a perder a sua própria festa de aniversário, planejada para ocorrer em cidade turística. Dessa forma, a autora não compareceu ao evento por si programado, a despeito de ter chegado ao destino final no dia seguinte e lá permanecer por mais dois dias. A matéria devolvida a respeito dos danos materiais repousa exclusivamente na sua base de cálculo: valor do aluguel simples do imóvel ou com os hóspedes adicionais. Conforme contrato locatício da casa de veraneio (ID 70666022, p. 3) o valor do aluguel do imóvel seria de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para 3 três dias, para seis pessoas, com o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais por) pessoa excedente (ID 70666022, p.1). A recorrente acomodou 17 (dezessete) pessoas o que a levou a pagar um total de R$ 9.150,00 (nove mil cento e cinquenta reais), conforme notas fiscais anexadas à inicial. No entanto, a acomodação foi utilizada pelos hóspedes excedentes. O valor fixado em sentença importa no reembolso integral de diária efetivamente gozada pelos convidados da autora, importando em seu enriquecimento sem causa. Neste sentido, o reembolso deveria ter como base de cálculo o valor da diária básica. A indenização por danos morais limita-se a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
9. O atraso de voo isoladamente não tem o condão de isoladamente ensejar dano moral passível de indenização. É necessário que o consumidor comprove e esclareça o dano experimentado. Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020. Na espécie, restou demonstrado que o atraso ocasionou na perda da comemoração da sua própria festa de aniversário de 40 anos. Dessa forma, evidente a angústia e o sofrimento intimo experimentado, já que todo um evento havia sido previamente marcado e programado com mais 16 amigos e familiares. A privação de estar junto com seus familiares em um evento de grande significado atinge a dignidade humana o que leva a um sentimento de impotência e tristeza, passível de indenização por danos morais.

10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, e o caráter excepcional do caso concreto, a indenização por danos morais fixada na sentença é razoável e suficiente à reparação civil.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a reparação por danos materiais para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os seus demais termos.

12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.